Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL (CONAFER). DESCONTO. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial. O Juízo de Primeiro Grau declarou a inexistência do débito descontado do benefício previdenciário da apelante e determinou a restituição de forma simples. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
2. A apelante pede a reforma da sentença para obter a restituição em dobro do indébito e a condenação da apelada a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; ii) a possibilidade de restituição em dobro do valor descontado indevidamente; iii) a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso de desconto indevido de benefício previdenciário de aposentado do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer). A confederação não se enquadra na condição de fornecedora do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. É incabível a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição deve ser realizada de forma simples.
6. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
7. O dano moral é a provação ou lesão a direitos da personalidade. O desconto indevido em benefício previdenciário relativo à contribuição associativa não ocasiona danos morais presumidos ou in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) não se enquadra na condição de fornecedora do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. É incabível a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição deve ser realizada de forma simples. 3. O dano moral é a provação ou lesão a direitos da personalidade. O desconto indevido em benefício previdenciário relativo à contribuição associativa não ocasiona danos morais presumidos ou in re ipsa. 4. Violação a direitos da personalidade não demonstrada no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2°, 8°, e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 07174633620238070001, Des. Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024.; TJDFT, ApCiv 07174633620238070001, Des. Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 2.5.2024.